Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não ter sido comprovada a mora da devedora. A Apelante pleiteia seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para a primeira instância. Alega ter instruído a inicial com todos os elementos necessários, sendo desnecessária a emenda determinada pelo Juízo singular. Argumenta que a mora foi suficientemente provada pelo protesto, pois, ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas pelo Contrato em tela, o Requerido foi automaticamente constituído em mora, atendido o requisito formal através do protesto por edital.
2. No contrato de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas é necessário que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor. Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula n.o 72 do STJ, dispondo que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Dessa forma, para a constituição em mora é imprescindível que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor, não se admitindo a simples remessa sem a necessária comprovação de que foi recebida no respectivo endereço. (Acórdão 1208444, 07038904920198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Saliento que, no presente caso, a notificação não foi encaminhada corretamente ao endereço do notificado.
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.